Tribunal: TJSP
Processo: 2323220-46.2025.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Prevaricação
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO POR DELEGAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE DE RECUSA – INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DO CPP.
Representação contra Promotores de Justiça em razão de suposta prática de crime de prevaricação. Pedido de arquivamento formulado por delegação do Procurador Geral de Justiça que vincula este E. Órgão Especial. Precedentes

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO POR DELEGAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE DE RECUSA – INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DO CPP.
Representação contra Promotores de Justiça em razão de suposta prática de crime de prevaricação. Pedido de arquivamento formulado por delegação do Procurador Geral de Justiça que vincula este E. Órgão Especial. Precedentes do STJ. Ausência de elementos para deflagrar a persecução penal. Pedido de arquivamento deferido.